Tribunal: STJ
Processo: 5031416-74.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188844 - SC (2024/0477893-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IPI
NÃO
RECUPERÁVEL.
PIS
/COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando (i-
1) declaração do direito de, a partir de 20-12-2022, creditar o IPI não
recuperável sobre produtos/mercadorias adquiridas para revenda, em razão
dos princípios da não- cumulatividade (Leis 10.637/02, 10.833/03), da
legalidade e, bem assim, do conceito de custo de aquisição; (i-2)
sucessivamente, o mesmo direito em relação ao IPI não recuperável no
cálculo desses créditos escriturais de PIS/COFINS no período de 20-12-
2022 a 20-3-2023, face a anterioridade nonagesimal, e, (ii) consequente
repetição de indébito. Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim,
seja
viabilizando
o
necessário
confronto
interpretativo
e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
Documento eletrônico VDA47483381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5f300235-4860-4fd9-bcc5-8c61421b1384

III - Sobre outro aspecto, é irrefutável que o Tribunal de origem,
ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou
expressamente que a insurgência defendia pelo agravante é contrária às
evidências fáticas sobre as quais fundamentou-se o julgador
para
a quo
solucionar a controvérsia apresentada na presente demanda judicial. Dessa
forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático e
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula
n. 7/STJ.
IV - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não restaram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas ns. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5f300235-4860-4fd9-bcc5-8c61421b1384

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188844 - SC (2024/0477893-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IPI
NÃO
RECUPERÁVEL.
PIS
/COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando (i-
1) declaração do direito de, a partir de 20-12-2022, creditar o IPI não
recuperável sobre produtos/mercadorias adquiridas para revenda, em razão
dos princípios da não- cumulatividade (Leis 10.637/02, 10.833/03), da
legalidade e, bem assim, do conceito de custo de aquisição; (i-2)
sucessivamente, o mesmo direito em relação ao IPI não recuperável no
cálculo desses créditos escriturais de PIS/COFINS no período de 20-12-
2022 a 20-3-2023, face a anterioridade nonagesimal, e, (ii) consequente
repetição de indébito. Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim,
seja
viabilizando
o
necessário
confronto
interpretativo
e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

III - Sobre outro aspecto, é irrefutável que o Tribunal de origem,
ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou
expressamente que a insurgência defendia pelo agravante é contrária às
evidências fáticas sobre as quais fundamentou-se o julgador
para
a quo
solucionar a controvérsia apresentada na presente demanda judicial. Dessa
forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático e
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula
n. 7/STJ.
IV - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não restaram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas ns. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando (i-1) declaração do
direito de, a partir de 20-12-2022, creditar o IPI não recuperável sobre produtos
/mercadorias adquiridas para revenda, em razão dos princípios da não- cumulatividade
(Leis 10.637/02, 10.833/03), da legalidade e, bem assim, do conceito de custo de
aquisição; (i-2) sucessivamente, o mesmo direito em relação ao IPI não recuperável no
cálculo desses créditos escriturais de PIS/COFINS no período de 20-12-2022 a 20-3-
2023, face a anterioridade nonagesimal, e, (ii) consequente repetição de indébito. Na
sentença denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4o Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170, II,
DA IN RFB 2.121/2022.
1. Não é autorizado o creditamento, para os fins das contribuições ao PIS e da
COFINS, dos valores referentes ao IPI não recuperável, por força do art. 3o, § 2o, inciso II,
das Leis 10.637/2002, e 10.833/2003.
2. É legal o artigo 170, II da INRFB no 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a
sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação.
3. Ainda que o artigo 170, II, da INRFB no 2.121/2022 tenha sido revogada pela IN
RFB no 2.152/23, nesta constou previsão semelhante.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Em relação às Súmulas 283 e 284 do STF, diz a decisão ora agravada que o Recurso
Especial não aponta de forma clara a correta indicação dos dispositivos legais federais
contrariados pelo Tribunal a quo, bem como não restou, segundo a decisão, demonstrada a
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, o que denota
insuficiência da fundamentação recursal, a atrair os óbices das citadas súmulas.
No entanto, ao contrário do entendimento que prevaleceu, a questão trazida a
julgamento diz respeito à violação direta, neste ponto específico, a violação aos artigos 3o,
incisos I e II, § 1o, inc. I, § 2o, inciso II e § 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 301,
do Decreto no 9.580/2018 e art. 97 do Código Tributário Nacional.
[...]
Ora, Excelências, em nenhum momento o acórdão recorrido analisada o contexto
fático. Não se pode considerar a publicação de uma Instrução Normativa e a sua
interpretação como “evidências fáticas” de eventuais ilegalidades.
Não há nos autos nenhuma prova ou fato a ser reexaminado, sendo a questão trazida a
julgamento unicamente de direito, qual seja, se frente ao que dispõe os artigos 3o, incisos I e
II, § 1o, inc. I, § 2o, inciso II e § 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 301, do Decreto
no 9.580/2018 e art. 97 do Código Tributário Nacional, pode-se considerar que a IN RFB no
2.121/2022 inovou no campo legislativo.
No caso do ICMS, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 preveem, expressamente, no inciso
III do § 2o do artigo 3o, que: “Não dará direito a crédito o valor: do ICMS que tenha incidido
sobre a operação de aquisição”. Ora, se o legislador quisesse excluir o custo do IPI não
recuperável da base de créditos do PIS e da COFINS, por que não o fez, da mesma forma
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

que fez com o ICMS? A menção expressa do legislador à exclusão do ICMS da base de
créditos do PIS e da COFINS permite inferir que, se ele tivesse a intenção de fazer o mesmo
em relação ao custo do IPI não recuperável, o teria feito expressamente.
[...]
Ou seja, a própria decisão recorrida, previamente, considera protelatórios eventuais
Embargos de Declaração opostos para enfrentamento das questões apontadas no Recurso de
Apelação, sendo os dispositivos legais violados trazidos na Apelação.
Logo, ainda que não citados os dispositivos no acórdão, eles foram claramente
analisados, conforme expressamente admitido em tópico próprio do acórdão.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

Sobre outro aspecto, é irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o
conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendia pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais fundamentou-se o
julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
a quo
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático e probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não restaram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas ns. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:19
Código de Controle do Documento: d7da0c24-5f74-4b9d-8cb8-d061f30a7188

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.844 / SC
Número Registro: 2024/0477893-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50314167420234047200
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: a968f756-e51a-49c9-97b7-586f8fca92fd

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: a968f756-e51a-49c9-97b7-586f8fca92fd